Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A (réu) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 1.309,99, bem como para condenar as partes rés (BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A) a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.455,20 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), já com a dobra.

2. Em suas razões, o Banco réu sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que não procede a alegação da autora quanto à clonagem do seu cartão de crédito. Aduz que não tem autonomia para cancelar transações autorizadas pelos clientes e que a consumidora deve comprovar a entrega do produtos e provar que tentou contato com o estabelecimento. Diz que estão ausentes os requisitos para restituição em dobro. Requer efeito suspensivo ao recurso, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (IDs 49945669 e 49945670). Contrarrazões apresentadas (ID 49945673).

4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros . A súmula 479 do STJ estabeleceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Na origem, diz a autora que em agosto/2022 constatou uma compra em fatura de seu cartão de crédito, a qual não reconhece, no valor de R$ 1.309,99. Noticia que entrou em contato com as requeridas para informar, suspeitando tratar-se de clonagem do cartão. Afirma que seu cartão foi bloqueado em face da reclamação feita, para ser analisada, ocasião em que lhe foi informado que a fatura deveria ser paga, mesmo com a suspeita de compra indevida. Menciona que pagou o valor mínimo da fatura e a compra não reconhecida continuou a ser cobrada. Assevera que interrompeu o pagamento das faturas e as Requeridas passaram a realizar descontos indevidos na sua conta corrente, sob a alegação de que se trata do pagamento mínimo do cartão. Diz que, somente cinco meses após a primeira solicitação ao banco, recebeu informação de que seu pedido foi indeferido e que só faria nova avaliação com um boletim de ocorrência.

8. O banco réu, por sua vez, não demonstrou quanto à sua alegação de que a autora efetuou a despesa em seu cartão de crédito e depois solicitou cancelamento, nem tampouco demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições. Os sistemas de TI dos bancos têm ferramentas capazes de rastrear as operações financeiras dos seus clientes, indicando, por exemplo, de qual dispositivo partiu o comando eletrônico para a realização da operação. Isso não foi trazido aos autos. E o banco requerido poderia produzir tal prova.

9. Ademais, não cabe atribuir responsabilidade à consumidora cancelar transações autorizadas, restando evidente a falha na prestação do serviço quanto ao descontos realizados na fatura de cartão de crédito da autora referente à compra não reconhecida, razão pela qual devem ser restituídos à autora os valores pagos de forma dobrada, considerando ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A oposição da consumidora ao reconhecimento da dívida impunha a cautela de suspensão da cobrança do valor questionado, isso porque não há notícia de anteriores inadimplementos dela, ou questionamentos quanto a outras utilizações do cartão. Houve, portanto, dolosa cobrança indevida, o que impõe a dobra na restituição dos valores debitados da conta corrente da consumidora.

10. Destaque-se que somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

11. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condenado o BANCO DE BRASÍLIA S.A (réu) ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

13.Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.